Tribunal: TJDFT
Processo: 0708726-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PANE NA EMBREAGEM DURANTE A VIAGEM. FORTUITO INTERNO. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO.
1. Incumbe à locadora de automóvel fornecer veículo em condições de funcionamento e uso, o que não ocorreu na espécie, diante dos defeitos apresentados. Ainda que se admita que o defeito apresentado seja fato normal, diante da prévia revisão do veículo, tal fato não afasta a responsabilidade do fornecedor, que deve reparar o dano independente de culpa.
2. O fortuito interno não exclui a responsabilidade do fornecedor porque se liga aos riscos do empreendimento, de modo que, ocorrido durante a prestação do serviço, não importa saber o motivo que determinou o defeito, sendo responsável o fornecedor ainda que oriundo de fato imprevisível e inevitável.
3. A frustração experimentada pelos consumidores e a angústia de receber um automóvel em condições diferentes do que foi avençado extrapolam o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, visto que causou transtornos e inquietação aos consumidores e, inclusive, colocou em risco a integridade física diante da grave pane ocorrida na embreagem do veículo durante tráfego em rodovia.
4. No presente caso afigura-se razoável e proporcional o arbitramento feito na sentença, para cada autor, em observância às finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor.
5. Apelações conhecidas e não providas.